Tribunal: TJMT
Processo: 1032392-47.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032392-47.2024.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS HUMBERTO ALVES DE SOUZA - CPF: 911.178.951-49 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO PELA DESERÇÃO
– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO DO PREPARO – INÉRCIA – DESERÇÃO CONFIGURADA – PRINCÍPIO DA PRIMAZIA
DO JULGAMENTO DE MÉRITO. INAPLICABILIDADE -
AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Indeferida a gratuidade judiciária e não recolhido o preparo no prazo assinalado, não há se falar em admissão do recurso, ante a sua flagrante deserção.

Não havendo elemento novo capaz de modificar a decisão agravada, o desprovimento do
recurso
é medida que se impõe.

Não há falar em cerceamento de defesa ou afronta ao devido processo legal. A Agravante foi regularmente intimada, com oportunidade de se manifestar e de cumprir o ônus que lhe competia. Em tal cenário, a higidez do procedimento foi preservada, inexistindo qualquer vício capaz de macular a marcha processual ou comprometer as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

O princípio da primazia do julgamento de mérito, consagrado no art. 4o do CPC, não se presta a suplantar a inobservância de pressupostos objetivos de admissibilidade, como o preparo recursal.

A falta de preparo, não sanada no tempo e modo devidos, obsta o conhecimento do recurso e afasta, por consectário lógico, a incidência do referido princípio.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1032392-47.2024.8.11.0003

AGRAVANTE:

CARLOS HUMBERTO ALVES DE SOUZA

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
CARLOS HUMBERTO ALVES DE SOUZA
, contra decisão unipessoal desta relatora (Id. 319382397), que não conheceu do recurso de apelação pela falta de pressuposto para o desenvolvimento válido – preparo.

A parte agravante defende
que a decisão agravada, ao não conhecer de seu recurso de Apelação Cível, impediu a análise do mérito da controvérsia por este Tribunal, cerceando seu direito constitucional ao duplo grau de jurisdição e à ampla defesa.

Insiste que a interposição do agravo interno não se configura como mero inconformismo protelatório, mas sim como o exercício de um direito legítimo de revisão de um ato judicial que merece ser reexaminado.

No mérito do agravo interno, o agravante requer, primeiramente, a reconsideração do pedido de concessão da gratuidade da justiça.

Para tanto, sustenta que a declaração de hipossuficiência por pessoa natural possui presunção legal de veracidade, conforme o § 3o do artigo 99 do Código de Processo Civil e o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, sendo que a decisão agravada não apresentou elementos robustos e objetivos capazes de infirmar tal presunção.

Alega que a mera ausência de apresentação de documentos adicionais, por si só, não deveria ser o único critério para afastar a presunção legal de veracidade da declaração de pobreza, pois tal exigência impõe um ônus excessivo ao litigante e desvirtua a finalidade da gratuidade da justiça, que é garantir o acesso à jurisdição.

Adicionalmente, o agravante invoca o princípio da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas, previsto no artigo 4o do Código de Processo Civil.

Argumenta que a decisão agravada privilegiou um formalismo excessivo em detrimento da busca pela solução integral do mérito, pois a ausência de recolhimento do preparo, embora seja um requisito de admissibilidade, não pode ser interpretada de forma tão rígida a ponto de inviabilizar completamente a apreciação de um recurso que, em tese, poderia ter seu mérito analisado.

Destaca que a recusa do pedido de dilação de prazo para a regularização do preparo, somada à declaração de deserção, configura um rigor excessivo e uma barreira injustificada ao acesso à justiça.

Por fim, requer que, caso entenda por não exercer o juízo de retratação, o agravo interno seja submetido à apreciação da Terceira Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, a fim de que o colegiado possa se manifestar sobre a admissibilidade do recurso e sobre a correção do indeferimento da gratuidade da justiça, garantindo o pleno exercício do direito ao duplo grau de jurisdição.

Em seu pedido final, o agravante pugna pelo conhecimento e provimento do agravo interno, reformando a decisão monocrática para que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade da justiça, afastando-se a exigência do preparo
recursal (Id. 324090871).

Sem contraminuta.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

Consoante relatado, pretende o agravante a reforma da decisão agravada
que,
após o indeferimento da benesse, não conheceu do recurso de apelação interposto, ante a inércia em proceder com o recolhimento do preparo, e para tanto, defende, em suma, que
não possui condição
financeira para arcar com as custas do processo.

Pois bem.
Como sabido, para a exclusão de tal benesse é necessário que existam fundadas razões, sob pena de se violar os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como o artigo
93
,
IX
, da
Constituição da República
.

Cumpre observar que a alegação de hipossuficiência financeira, se pronunciada por pessoa natural, possui presunção de veracidade, nos termos do artigo
99
do
Código de Processo Civil,
in verbis
:

"Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Da simples leitura do artigo acima transcrito, é possível concluir que a justiça gratuita deve ser deferida àquele que a postula mediante "simples afirmação" de que é pobre na acepção legal deste vocábulo.

Porém, a
Constituição Federal
de 1988 prevê a assistência jurídica ampla aos que
"comprovarem insuficiência de recursos"
(art. 5o, LXXIV), de maneira que, para se conceder o benefício, não basta apenas à declaração de pobreza, uma vez que tal documento não conduz à presunção absoluta de a parte não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio e da família.

Desse modo, é lícito ao Julgador o indeferimento do pleito se inexistente nos autos comprovação da penúria vivenciada.

Na hipótese, ao interpor o recurso de apelação, o recorrente pugnou pela concessão do benefício e
instado
a comprovar o estado de hipossuficiente, não apresentou qualquer documento que servisse de base para a concessão da benesse.

Em razão disso, foi indeferida a gratuidade da justiça no Id. 312256868 e
determinado o recolhimento do preparo, em cinco dias, sob pena de deserção,
não tendo o recorrente procedido com o recolhimento do preparo recursal, apenas apresentando pedido de dilação de prazo, que foi indeferido, seguindo-se da prolação da decisão ora agravada que não conheceu do apelo em razão da falta do preparo recursal (Id. 319382397), que, como sabido, é medida impositiva à recorrente e requisito de admissibilidade, nos termos do artigo 1.007 do CPC.

Logo, os fundamentos da parte recorrente não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstram a impropriedade da decisão, tampouco apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Ademais,
cumpre salientar que a decisão agravada observou, com rigor técnico e fidelidade às garantias constitucionais, o devido contraditório e a ampla defesa, na medida em que foi assegurada à Agravante oportunidade específica para a apresentação de documentação idônea a comprovar a alegada hipossuficiência econômica. Desse modo, não se divisa qualquer mácula ao devido processo legal, nem ofensa aos princípios da boa-fé processual e da cooperação, muito menos há falar em cerceamento de defesa, pois o iter procedimental transcorreu dentro dos parâmetros normativos e com a participação efetiva das partes.

De outra parte, é certo que o Código de Processo Civil em vigor prestigia a primazia do julgamento do mérito, na forma do art. 4o, mas tal diretriz teleológica não se presta a mitigar, flexibilizar ou relativizar o cumprimento dos pressupostos de admissibilidade recursal, entre os quais se insere, de modo expresso, o preparo, nos termos do art. 1.007 do CPC.

Em outras palavras, a busca por soluções de mérito não exonera a parte do atendimento às exigências legais mínimas para a regular formação do recurso.

Por conseguinte, diante da ausência de diligência da parte recorrente em adimplir a obrigação que lhe competia, inviável a incidência do princípio da primazia do julgamento de mérito, mormente quando, até o presente momento, o preparo não foi satisfeito na forma estabelecida em lei. Nesse contexto, permanece hígida a razão de decidir que reconheceu o descumprimento do requisito objetivo de admissibilidade, obstando o processamento do recurso.

Sobre a matéria, colaciono julgados deste Sodalício:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O APELO INTERPOSTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA – CONCESSÃO DE PRAZO PARA O PAGAMENTO DO PREPARO – INOBSERVÂNCIA – DESERÇÃO CARACTERIZADA – EXEGESE DO ART. 1.007 C/C ART. 1.017, § 1o, AMBOS DO CPC
– MANIFESTA INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, do CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1032964-59.2019.8.11.0041, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 20/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2024)

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO -
BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - NÃO COMPROVAÇÃO - DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NÃO ATENDIDA - DESERÇÃO CONFIGURADA
– RECURSO NÃO CONHECIDO - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tendo sido indeferida a concessão da gratuidade judiciária postulada pela agravante, bem como desatendida a intimação para o recolhimento do preparo recursal, resta caracterizada a deserção, impondo-se o não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil.”
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1020320-71.2023.8.11.0000, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 13/12/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2023)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA E DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO.
PRECLUSÃO.
PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. INAPLICABILIDADE
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso de Agravo Interno interposto por Karamello’s Confeitaria e Café Ltda. contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento por deserção, diante do não recolhimento do preparo recursal após o indeferimento da gratuidade de justiça. A Agravante sustenta erro material, cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da dignidade da pessoa humana, pleiteando a reforma da decisão para o processamento do recurso originário e o reconhecimento da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão:

(i) verificar se o indeferimento da justiça gratuita e o consequente não recolhimento do preparo recursal acarretam, de forma legítima, a deserção do Agravo de Instrumento;

(ii) avaliar se houve cerceamento de defesa ou violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da primazia do julgamento de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A hipossuficiência alegada pela Agravante não foi comprovada, pois, mesmo intimada, deixou de apresentar a documentação solicitada, limitando-se a reiterar o pedido sem juntar provas, motivo pelo qual foi indeferido o benefício da gratuidade.

4.Indeferido o pedido de justiça gratuita, incumbe à parte o recolhimento do preparo no prazo legal de cinco dias, sob pena de deserção, conforme art. 1.007, §§ 4o e 5o, do CPC, entendimento consolidado pela jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais.

5.A inércia da parte após intimação regular configura preclusão (art. 507 do CPC), não sendo possível reabrir discussão sobre a gratuidade de justiça em sede de agravo interno.

6.Não há cerceamento de defesa nem violação ao devido processo legal, pois a Agravante foi devidamente intimada e teve oportunidade de manifestar-se, mas não cumpriu com o requisito de admissibilidade recursal.

7.O princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4o do CPC) não se aplica quando a parte descumpre requisito objetivo de admissibilidade, como o preparo recursal, pois o devido processo legal impõe observância aos prazos e ônus processuais.

8.A decisão monocrática, portanto, encontra-se em conformidade com a legislação processual e com a jurisprudência dominante, não havendo fundamento para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.Indeferido o pedido de justiça gratuita, o não recolhimento do preparo recursal no prazo legal de cinco dias implica deserção e impede o conhecimento do recurso.

2.A ausência de comprovação tempestiva da hipossuficiência acarreta a preclusão da matéria, sendo incabível a rediscussão em sede recursal.

3.Não há violação ao contraditório, à ampla defesa ou ao princípio da primazia do julgamento de mérito quando a parte, regularmente intimada, deixa de cumprir os requisitos de admissibilidade do recurso.”

(N.U 1023406-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2025, Publicado no DJE 10/11/2025)

Assim, ante a ausência de elementos relevantes à modificação da decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-a inalterada.

ADVIRTO
que a reiteração das teses aqui afastadas ensejarão na aplicação de ofício da penalidade do art. 1.026, §2o, do CPC, além daquelas previstas no art. 80 e seguintes do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026